Tribunal: TJBA
Processo: 8006405-21.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006405-21.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MRV POCOS ARTESIANOS LTDA

Advogado(s)
:
JAIRES RODRIGUES PORTO

APELADO: AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA

Advogado(s)
:
GILMAR GONCALVES ROSA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. VALIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC.
VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Urucuia Poços Artesianos Ltda. contra a sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada por Aguilera Autopeças de Goiás Ltda., constituindo título executivo judicial no valor atualizado de R$42.404,27. A sentença determinou atualização monetária pelo INPC e juros de mora desde o vencimento, além de condenar a ré em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a ausência de indicação explícita do índice de correção monetária na planilha de cálculos apresentada pela parte autora caracteriza inépcia da inicial; e (ii) verificar à validade do índice de correção monetária empregado nos cálculos apresentados pela autora da ação monitória, questionando-se especificamente a clareza dos critérios adotados para atualização do débito.

III. Razões de decidir

4. Nos termos dos arts. 319 e 700 do CPC, a petição inicial preenche os requisitos necessários, tendo a parte autora narrado de forma clara os débitos não quitados e apresentado documentos que demonstram a plausibilidade da pretensão.

5. O INPC é amplamente aceito para atualização monetária em relações de consumo e obrigações civis, sendo adotado como índice padrão na ausência de disposição contratual específica.

6. A aplicação de índices como a Taxa Selic ou IPCA-E é restrita a hipóteses específicas, como condenações contra a Fazenda Pública, não sendo aplicáveis no caso.

7. O art. 702, § 2º, do CPC impõe ao devedor a obrigação de demonstrar o valor correto mediante memória de cálculo, sob pena de rejeição de impugnação genérica. A ausência dessa demonstração compromete a alegação de excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a aplicação do índice INPC como critério de correção monetária em ações monitórias, cabendo ao devedor impugnar de forma técnica e fundamentada os cálculos apresentados, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8006405-21.2023.8.05.0154
, em que figuram apelante e apelada, respectivamente, MRV POCOS ARTESIANOS LTDA e AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora